Tribunal: TJBA
Processo: 8052582-49.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052582-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELENICE CANDIDA SILVA MEIRA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSORA COM REMUNERAÇÃO DE CARGO ATIVO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VÍNCULO DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada no cargo de Professora estadual contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que, no bojo do Processo Administrativo nº 006.0400.2022.0034447-42, determinou à impetrante que optasse, no prazo improrrogável de 30 dias, entre os proventos de aposentadoria no cargo de Professora e a remuneração do cargo ativo de Auxiliar de Administração junto ao SAAE do Município de Santa Maria da Vitória, sob pena de instauração de Processo Administrativo Disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o cargo de Auxiliar de Administração possui natureza técnica para fins de enquadramento na hipótese de acumulação constitucionalmente permitida pelo art. 37, XVI, 'b', c/c §10, da Constituição Federal; e (ii) saber se o requisito de compatibilidade de horários é aplicável quando um dos vínculos é de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal admite, como exceção à regra geral de inacumulabilidade, a cumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, 'b'. 4 - Cargo técnico é aquele que exige conhecimento específico na área de atuação do profissional, com nível de atribuições que transcende a mera rotina burocrática, independentemente de formação em curso superior ou profissionalizante. O cargo de Auxiliar de Administração junto a autarquia municipal satisfaz esse conceito, por demandar conhecimentos específicos em direito administrativo, gestão de processos e arquivologia. Impende observar que a impetrante mantém a acumulação dos cargos desde 1991, situação que perdurou por aproximadamente três décadas sem qualquer questionamento administrativo. 5 - A classificação do cargo municipal como "APOIO TÉCNICO" pela própria Corregedoria da Secretaria de Educação, no despacho que instruiu o processo administrativo, reforça o reconhecimento da natureza técnica do vínculo pela própria Administração autuante. 6 - O requisito de compatibilidade de horários não é aplicável quando um dos vínculos é de aposentadoria, porquanto o servidor aposentado não possui jornada de trabalho a cumprir no cargo inativo, tornando logicamente impossível qualquer conflito de horários. 7 - O ato administrativo que exige a opção entre vínculos constitucionalmente acumuláveis carece de fundamento legal e configura ameaça a direito líquido e certo, impondo-se a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida para anular o ato administrativo que determinou à impetrante a opção entre os vínculos, declarando seu direito líquido e certo de acumular os proventos de aposentadoria no cargo de Professora com a remuneração do cargo ativo de Auxiliar de Administração, com determinação à autoridade coatora para que se abstenha de exigir a opção e de instaurar Processo Administrativo Disciplinar com esse fundamento. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, 'b', e §10; EC nº 103/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 652.998/SP, Tema 1.081, Repercussão Geral; STF, ARE 1.285.975 AgR; TJ-BA, AI nº 8023835-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Vice-Presidência, j. 17/05/2022; TJ-BA, AI nº 8022123-98.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 02/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8052582-49.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ELENICE CANDIDA SILVA MEIRA e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça